Tribunal: TJSP
Processo: 2143098-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão agravada que extinguiu a ação em relação à ré Liliam e prejudicado o requerimento a respeito da transferência do veículo. Pretensão de manutenção da ré no polo passivo que se mostra, além de possível, viável. Medida que também

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão agravada que extinguiu a ação em relação à ré Liliam e prejudicado o requerimento a respeito da transferência do veículo. Pretensão de manutenção da ré no polo passivo que se mostra, além de possível, viável. Medida que também privilegia a economia e celeridade processual. Pleito quanto a inversão do ônus e determinação de vinda de documentos que pende de análise pelo juízo a quo. Descabimento de análise sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143098-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MARIA
CLAUDIA DE CASTRO BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados
LILIAM CARLA SIMONATO DE LIMA, DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143098-14.2020.8.26.0000 -Voto no 16491
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2143098-14.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: MARIA CLÁUDIA DE CASTRO BORGES
AGRAVADA: DETRAN/SP, FESP E LILIAM CARLA SIMONATO DE
LIMA
VOTO No 16491
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE
CUMULADA
COM
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO E DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Decisão agravada que extinguiu a ação
em relação à ré Liliam e prejudicado o requerimento a
respeito da transferência do veículo. Pretensão de
manutenção da ré no polo passivo que se mostra, além de
possível, viável. Medida que também privilegia a economia
e celeridade processual. Pleito quanto a inversão do ônus e
determinação de vinda de documentos que pende de análise
pelo juízo a quo. Descabimento de análise sob pena de
supressão de instância. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
parte autora contra a decisão de fls. 168/171 que julgou extinta a ação
em relação à ré Liliam Carla Simonato de Lima, bem como prejudicado
o requerimento a respeito da transferência do veículo para Liliam.
Em suas razões recursais, alega, em síntese, que (i) é
imprescindível para o deslinde da lide que a ré Liliam seja mantida no
polo passivo, já que é a real proprietária do veículo e,
consequentemente, responsável pelos encargos financeiros do automóvel
e pelas penalidades por infração de trânsito; (ii) deve Liliam permanecer
na lide, pois se trata de ato falho de conhecimento da mesma com falha
do DETRAN, e envolve a lide discussão de atos ilícitos que resultam em
pedido de sua condenação em indenização por prejuízos de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143098-14.2020.8.26.0000 -Voto no 16491
3
material e moral; (iii) há inúmeros indícios da venda do veículo a
Liliam; (iv) é necessária a inversão do ônus da prova, já que, embora
requerido, não logrou êxito em obter cópia do processo administrativo
do cancelamento; (v) não anuiu com o cancelamento da compra e venda
registrada junto ao órgão de trânsito; (vi) caberia ao cartório comunicar
os órgãos públicos sobre a venda; (vii) há violação do exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O efeito reivindicado no presente agravo foi
concedido para suspender a decisão proferida até julgamento final do
recurso.
Contraminutas coligidas a fls. 226/230 e 242/248.
É o Relatório.
Trata-se, na origem, de ação declaratória de negativa
de propriedade cumulada com anulatória de ato administrativo e débitos
com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais,
ajuizada por Maria Claudia de Castro Borges em face do DETRAN/SP,
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Liliam Carla Simonato de
Lima.
Narra em sua inicial, aditada à fls. 30/39 dos autos
principais, que vendera o veículo VW/Polo 1.6 Sportline, placa
DQN7785, para Liliam Carla Simonato de Lima, em 13/07/17, a partir
de quando não mais teve contato com o veículo e a compradora.
Entretanto, posteriormente fora surpreendida com a cobrança de multas
lançadas sobre o mencionado automóvel, que, inclusive, ensejou
instauração e notificação acerca de decisão de processo administrativo
para suspensão do direito de dirigir, emitida pelo DETRAN/SP, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143098-14.2020.8.26.0000 -Voto no 16491
4
não tenha sido responsável pelas infrações.
Acrescenta que em atendimento junto ao DETRAN
constatou que a compra e venda do veículo foi comunicada em julho de
2017, porém, cancelada em dezembro daquele mesmo ano por motivo
de “desistência”, mantendo-se o veículo no nome da demandante.
Esclarece, por fim, que jamais assinou requerimento
de cancelamento de comunicação de venda de veículo por distrato,
conforme exigência para tal providência.
Postulou pela antecipação da tutela quanto a
obrigação de fazer no sentido de que seja desbloqueada sua CNH pelo
DETRAN/SP e a transferência dos débitos atuais e futuros, bem como os
pontos lançados em sua habilitação, desde a data da tradição do veículo
para a ré Liliam Carla Simonato de Lima.
Ao final, requereu, além da confirmação da tutela de
urgência, que (i) seja anulado o ato administrativo que cancelou a
comunicação do veículo; (ii) seja declarada a inexistência de
propriedade do veículo em relação à autora, desobrigando-a de encargos
tributários e multas desde a data da transferência, com a consequente
regularização dos registros em nome da ré Liliam; (iiv) sejam as rés
condenadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 à titulo de
indenização por danos morais.
O MM. Juiz a quo indeferiu a tutela antecipada, dali
tendo sido tirado o Agravo de Instrumento de no
2040567-44.2020.8.26.0000 pela demandante, que fora desprovido por
Turma julgadora desta C. Câmara (fls. 167/174 dos autos principais).
O feito fora contestado pela FESP e pelo
DETRAN/SP (fls. 129/132) e, em seguida, o MM. Juiz a quo julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143098-14.2020.8.26.0000 -Voto no 16491
5
extinta a ação em relação à ré Liliam Carla Simonato de Lima, bem
como prejudicado o requerimento a respeitem caso da transferência do
veículo para Liliam.
Entendeu o D. Magistrado que se trata de hipótese
de litisconsórcio facultativo e, em relação ao pedido deduzido em face
da demandada Lilian a matéria é de direito privado, motivo pelo qual
incompetente a Vara da Fazenda Pública no julgamento do mesmo.
Daí adveio o presente agravo que comporta parcial
provimento.
Vejamos
Como já assinalado na decisão que concedeu o
efeito pretendido, considerando os argumentos e pedidos deduzidos na
inicial, a manutenção da requerida Liliam mostra-se, além de possível,
plenamente viável.
Isso porque, tal medida possibilitará o exercício do
contraditório e ampla defesa já que, eventual acolhimento do pedido
implicará em transferência da propriedade do veículo para seu
prontuário. Ademais, há na presente ação pleito de indenização por
danos morais de forma solidária, em relação aos demandados.
Não se pode olvidar, de outra parte, que o trâmite do
feito na forma proposta pela agravante, oportunizará a manifestação de
todos que integram o polo passivo e a análise conjunta de todos os
elementos que sejam coligidos, fato que, por óbvio, acabará por
privilegiar a economia e celeridade processual.
Portanto, deve ser mantida a requerida Liliam no
polo passivo, não havendo que se falar em incompetência da Vara da
Fazenda Pública na análise do pedido, que também vem formulado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143098-14.2020.8.26.0000 -Voto no 16491
6
face da FESP e do DETRAN/SP.

No mais, especificamente quanto ao pedido de
“inversão do ônus da prova para que o cartório forneça cópia do livro
onde consta a assinatura da agravada Liliam, e que o DETRAN junte
aos autos cópia do processo administrativo que levou ao cancelamento
da compra e venda do veículo”, verifico não ter sido este analisado pelo
juízo de primeira instância, motivo pelo qual descabe sua apreciação
neste momento, nesta instância recursal.

De todo modo, verifico que, em despacho saneador,
determinando que as partes especifiquem as provas que pretendem
produzir, consignou o magistrado que “deverá a autora, se o caso,
reiterar os requerimentos formulados a fls. 144/145”, pertinente ao
pleito supra transcrito.
Desta feita, de rigor a reforma parcial da decisão
agravada, apenas no que toca a manutenção da ré Liliam no polo
passivo, afastada a apreciação do pedido pertinente ao ônus da prova,
sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator